Tribunal: TJES
Processo: 0004850-02.2010.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004850-02.2010.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO e outros

APELADO: ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004850-02.2010.8.08.0050

APELANTE/APELADO:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

APELADO/APELANTE:
ESPÓLIO DE GENILSON FERREIRA DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. REGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL. DANO MORAL MANTIDO APENAS CONTRA O BANCO. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Ré e apelação adesiva apresentada pelo Autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais. A sentença reconheceu a falha na notificação prévia e condenou solidariamente o BANCO FINASA BMC S/A (réu revel) e a ACSP (Ré/Apelante) ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A Associação recorreu alegando ilegitimidade passiva e regularidade da notificação. O Espólio/Autor pleiteou majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes responde civilmente pela notificação prévia enviada ao endereço fornecido pelo credor, ainda que diverso do domicílio do consumidor; e

(ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O órgão arquivista, responsável pela manutenção do cadastro restritivo, tem o dever de encaminhar a notificação prévia de negativação ao endereço informado pelo credor, não lhe competindo verificar a exatidão ou atualidade dos dados fornecidos.

4. A responsabilidade pela veracidade e atualização do endereço do consumidor recai exclusivamente sobre o credor que solicita a negativação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 359 e 404/STJ).

5. Comprovado que a ACSP enviou a notificação prévia ao endereço constante das informações repassadas pelo BANCO FINASA, não há que se falar em falha do serviço ou ato ilícito que justifique indenização.

6. Diante da inexistência de irregularidade na conduta da Associação Comercial, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido em relação à Apelante.

7. Quanto ao apelo adesivo, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da condenação, além de estar em consonância com os parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo para casos análogos de negativação indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso principal provido para julgar improcedente o pedido em relação à Associação Ré. Recurso adesivo pela parte autora desprovido.

Tese de julgamento:

O órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito cumpre seu dever legal ao encaminhar a notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, não respondendo por eventual inexatidão dos dados informados.

A responsabilidade pela veracidade e atualização do endereço do consumidor é exclusiva do credor que solicita a negativação.

O valor de R$ 5.000,00 é adequado, razoável e proporcional para indenizar dano moral decorrente de negativação indevida por fraude, sem circunstâncias agravantes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 359 e 404; TJ-MT, Ap. Cív. nº 0002453-35.2011.811.0087, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 08.03.2017; TJ-RJ, Ap. Cív. nº 0005402-08.2015.8.19.0010, Rel. Desa. Teresa de Andrade Castro Neves, j. 25.05.2020; TJ-MG, Ap. Cív. nº 1000022-163709-3/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 06.10.2022; TJ-ES, Ap. Cív. nº 5000230-03.2022.8.08.0061, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 16.07.2024; TJ-ES, Ap. Cív. nº 5000855-86.2021.8.08.0056, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO, bem como negar provimento ao apelo adesivo interposto por ESPOLIO DE GENILSON FERREIRA DA CRUZ, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004850-02.2010.8.08.0050

APELANTE/APELADO:
ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO

APELADO/APELANTE:
ESPÓLIO DE GENILSON FERREIRA DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta pela ré, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO (ACSP), e Apelação Adesiva interposta pelo autor, ESPÓLIO DE GENILSON FERREIRA DA CRUZ, contra a r. sentença de fls. 245/247 , que julgou parcialmente procedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais.

Na origem, o autor ajuizou a presente “ação declaratória negativa de débito cumulada com reparação por danos morais e obrigação de fazer” em desfavor de BANCO FINASA BMC S/A e da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO. O autor sustenta ter sido indevidamente negativado em razão de contrato de financiamento de motocicleta no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), que afirma jamais ter celebrado, atribuindo a inscrição a possível fraude decorrente da perda de seus documentos. Alega, ainda, omissão da Associação Ré quanto à notificação prévia da restrição.

A sentença recorrida reconheceu a revelia do BANCO FINASA BMC S/A e a falha na notificação prévia pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO, condenando ambos os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No caso, o apelo interposto pela ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO reitera a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende o cumprimento de seu dever de notificação (Súmula 404/STJ) e a ausência de dano moral indenizável pela aplicação da Súmula 385/STJ. O recurso adesivo de ESPÓLIO DE GENILSON FERREIRA DA CRUZ, por sua vez, busca, exclusivamente, a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem. Passo à análise conjunta dos recursos, diante da identidade das matérias discutidas.

Inicialmente, a Associação Apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que, na qualidade de mera arquivista de dados, sua responsabilidade limita-se a enviar a notificação prévia ao endereço fornecido pela empresa credora. Ainda que tal alegação seja arguida em caráter prejudicial ao mérito, observa-se a existência de vínculo direto entre a Apelante e o fato controvertido, de modo que a análise da questão se confunde com o exame do próprio mérito recursal, do qual passo a tratar.

Na espécie, a sentença rejeitou tal tese e condenou a parte recorrente, solidariamente com o banco corréu, ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a notificação fora encaminhada a município diverso — Cariacica — distinto daquele de residência do autor, situado em Viana.

Contudo, a sentença fustigada merece reforma neste ponto.

A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de que a obrigação do órgão mantenedor de cadastro restritivo de crédito restringe-se ao encaminhamento da notificação ao endereço indicado pelo credor, não lhe incumbindo verificar a atualidade ou exatidão das informações prestadas. Por oportuno, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO EM RAZÃO DE LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSE PARTICULAR - INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – POSSIBILIDADE DE NEGATIVAÇÃO DO DEVEDOR – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – ENDEREÇO DE NOTIFICAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO – ENDEREÇO CONTRATUAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DE INFORMAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de inadimplência admitida pelo devedor, não há qualquer empecilho à sua negativação pelo credor, haja vista caracterizar-se como exercício regular do direito. 2 . O art. 43, § 2º, do CDC expressamente prevê que a “abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”; assim, de acordo com a legislação vigente, a comunicação deve ser realizada previamente à inscrição do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de oportunizar ao mesmo o pagamento imediato da dívida, a retificação de dados ou, ainda, as providências necessárias a evitar situações constrangedoras. 3. A comunicação do consumidor tem que ser prévia à inscrição e é de obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro, e não do credor (STJ, Súmula n . 359). 4.
A obrigação do órgão de restrição ao crédito se restringe à notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não sendo sua incumbência a averiguação dos dados apresentados pela parte interessada na negativação.
5 . O dever de informação é ínsito ao negócio jurídico celebrado entre as partes, cabendo ao devedor informar ao credor qualquer mudança de endereço, sob pena de arcar com os prejuízos advindos de sua não informação. 6. Não há qualquer irregularidade na notificação da negativação feita no endereço contratual quando o devedor não informar sua mudança de endereço. (TJ-MT - APL: 00024533520118110087 3703/2017, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR ANTES DA INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO 1 - Ação indenizatória movida pelo devedor em face do credor e dos órgãos mantenedores de cadastro de proteção ao crédito, objetivando a Autora a compensação pelos danos extrapatrimoniais experimentados em razão da ausência de notificação acerca da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes. 2 - Sentença que julgou improcedente o pedido ante a comprovação da expedição da notificação pelo órgão mantenedor, sendo dispensável a comprovação do recebimento pelo devedor. 3 - Insurgência da Autora. 4 - Notificação encaminhada para endereço diverso do constante no contrato do qual o débito se originou . 5 - Reforma da sentença. 6 - Inaplicabilidade da súmula 93 do TJRJ. 7 - Negativação indevida, dano moral in re ipsa. 8 -
Órgãos responsáveis pela manutenção dos cadastros de proteção ao credito que não podem ser responsabilizados pelo fornecimento de endereço incorreto pelo credor
. 9 - Condenação do credor ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00054020820158190010 202000118000, Relator.: Des(a) . TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 2020-06-03)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÓRGÃO MANTENEDOR DO CADASTRO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR - REGULARIDADE - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito efetivar a notificação do devedor antes de proceder à inscrição - Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Para comprovação da notificação prévia exige-se cópia da correspondência enviada, acompanhada da listagem de postagem dos correios evidenciando a remessa para o consumidor, sendo dispensável o aviso de recebimento AR na carta de comunicação - Súmula 404 do Superior Tribunal de Justiça.
A instituição mantenedora dos cadastros de inadimplentes não responde pela eventual ineficácia da prévia notificação decorrente de seu envio a endereço diverso do domicílio do devedor, vez que a exatidão do referido dado é de responsabilidade exclusiva do credor que solicita a negativação.
Demonstrada a devida notificação prévia, não há caracterização de ato ilícito, a ensejar indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000221637093001 MG , Relator: Octávio de Almeida Neves , Data de Julgamento: 06/10/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - DOCUMENTO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR - ENDEREÇO DIVERSO - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO ÓRGÃO MANTENDEDOR DO CADASTRO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. -
Se o credor fornece ao órgão de proteção ao crédito informações equivocadas, não poderá o mantenedor de banco de dados ser responsabilizado pelo envio de prévia notificação de negativação de nome a endereço diverso daquele onde reside o devedor - Ausentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, age com acerto o juiz ao julgar improcedente a pretensão indenizatória.
(TJ-MG - Apelação Cível: 51065742320188130024, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 19/08/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2020)

Não é incumbência do órgão arquivista realizar a averiguação prévia ou a conferência da veracidade dos dados cadastrais fornecidos pela parte interessada na negativação, no caso, o BANCO FINASA. A responsabilidade pela exatidão do endereço é exclusiva do credor que solicita a negativação.

Nesse sentido, a instituição mantenedora dos cadastros de inadimplentes não responde pela eventual ineficácia da prévia notificação decorrente de seu envio a endereço diverso do domicílio do devedor, vez que a exatidão do referido dado é de responsabilidade exclusiva do credor que solicita a negativação.

No caso dos autos, a Associação recorrente evidenciou que enviou a comunicação ao endereço que lhe foi fornecido pelo credor (fl. 56), de modo que eventual ineficácia da notificação, decorrente do erro de endereço, não pode ser imputada à Apelante, mas unicamente ao credor que forneceu os dados errôneos, BANCO FINASA, o qual foi revel.

Diante disso, não há como imputar à ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO responsabilidade pelo encaminhamento da notificação prévia de negativação a endereço diverso do domicílio do devedor, nem tampouco pela reparação indenizatória pleiteada. A sentença, portanto, merece reforma para julgar improcedente o pedido em relação à Apelante.

Em avanço, o ESPÓLIO DE GENILSON FERREIRA DA CRUZ interpôs em apelo adesivo pleiteando a majoração dos danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), alegando ser o valor irrisório.

Com o provimento do recurso da Associação, a condenação subsiste apenas em desfavor do BANCO FINASA BMC S/A, que foi revel e contra quem se presumem verdadeiros os fatos alegados acerca da fraude na contratação e inexistência de débito. Assim, o recurso adesivo resta prejudicado em parte, quanto à solidariedade da ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO e, quanto ao mérito, deve ser improvido.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pela r. sentença, mostra-se razoável e proporcional para compensar o abalo moral sofrido pelo autor em decorrência da negativação fraudulenta, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 2 . Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente. 3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação .
4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça .
5. Recursos desprovidos. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível; DJ 16/07/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. 1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo. 2 . A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa da vítima quanto a ineficácia da condenação como medida pedagógica. [...]
4 . O valor fixado na sentença encontra respaldo na jurisprudência do TJES, que adota patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para casos de negativação indevida sem fatores agravantes.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008558620218080056, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível; Julg. 23/04/2025)

O
quantum
indenizatório, portanto, foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação. Assim, o apelo adesivo não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo principal interposto por ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE SÃO PAULO
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido em relação à Associação Apelante, afastando sua responsabilidade civil, nos termos da fundamentação supra. Ademais,
conheço e nego provimento ao recurso adesivo interposto por ESPÓLIO DE GENILSON FERREIRA DA CRUZ,
mantendo a condenação por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada exclusivamente pelo BANCO FINASA BMC S/A.

Por conseguinte, redistribuo os ônus sucumbenciais para: i) Manter a condenação do BANCO FINASA BMC S/A (Réu revel) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00) em favor do patrono do Autor; ii) Condenar o Autor/Espólio, sucumbente em relação à Associação Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da Associação, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a majoração recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Contudo, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas pelo Autor/Espólio, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da Justiça Gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.